Tribunal: TJES
Processo: 5001147-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001147-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE BERNARDINO SENNA MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de reserva de margem para cartão (rmc) c/c repetição de indébito e reparação por danos morais e materiais com tutela antecipada ajuizada por Ivone Bernardino Senna Monteiro em face de Banco Bmg S.A, na qual alega que realizou um empréstimo consignado com o demandado, no entanto, sem o seu consentimento, foi feita a contratação na modalidade de cartão de crédito RMC, o qual é descontado mês a mês, sem data fim pré-fixada. Esclarece que não solicitou ou contratou empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito. Diante disso, requer seja declarado nulo o referido contrato, a restituição, em dobro, dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a parte recorrente não logrou êxito na formação do convencimento a seu favor acerca da ocorrência de falha na prestação de serviço das recorridas.

A parte recorrida, por sua vez, obteve êxito em se desincumbir do ônus probatório mediante a apresentação do “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e da autorização para desconto em folha de pagamento”. ambos devidamente assinados, acompanhados de cópia do documento de identificação da autora, bem como comprovantes de transferências eletrônicas (ID 63077693).

Ressalte-se, que a própria recorrente reconheceu, em audiência, a assinatura aposta nos referidos documentos como sendo de sua lavra, o que reforça a veracidade da contratação.

Não fosse o bastante, a demandada colacionou a contestação links de gravações telefônicas entre a recorrente e a preposta da recorrida (ID 63076781 fls. 17/18), evidenciando comunicação prévia acerca da contratação.

Por fim, impende consignar ainda que outros elementos constantes nos autos evidenciam que a recorrente detinha pleno conhecimento acerca da natureza jurídica da operação contratada, que se refere ao cartão de crédito consignado com margem para saque. Tal circunstância resta demonstrada pelos diversos saques complementares e pelas compras realizadas em estabelecimentos comerciais, conforme comprovam os extratos e faturas acostadas sob nos IDs 63077693 e 63077701, revelando comportamento que afasta a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento quanto ao negócio jurídico celebrado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)